Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO NA INTERNET (OLX). INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. DOLO DE TERCEIRO. NEGOCIO CONCRETIZADO. VALORES DESTINADOS AOS FRAUDADORES. PRETENSÃO ANULATÓRIA CONTRA O COMPRADOR. DESCONHECIMENTO DA FRAUDE. PAGAMENTO REALIZADO SEGUINDO ORIENTAÇÕES DADAS PELO ESTELIONATÁRIO COM CONHECIMENTO DO VENDEDOR TAMBÉM LUDIBRIADO. MÁ-FÉ DO COMPRADOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O dolo de terceiro, enquanto vício de consentimento, pode ser oponível em face do causador da fraude, para anular o negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos, nos termos do arts. 171, II, e 145 do CC.
2. Mas com relação à parte compradora, que promoveu o pagamento do preço a que havia se comprometido, a anulação do negócio jurídico demanda comprovação de que tinha ou deveria ter conhecimento do dolo praticado por terceiro. Inexistindo prova nesse sentido, subsiste apenas a responsabilidade do causador da fraude pelas perdas e danos, conforme dispõe o art. 148 do CC.
3. Na hipótese, a atuação dolosa de terceiro, mediante fraude, ensejou a concretização entre as partes de compra e venda do veículo anunciado em site da internet, mas os valores da compra foram direcionados ao estelionatário, que induziu ambas as partes em erro sobre as circunstâncias do negócio jurídico.
4. As provas produzidas nos autos demonstram que o comprador, ora apelado, realizou o negócio imbuído de boa-fé, promovendo o pagamento do valor a que havia se comprometido, com imediata tradição do bem, seguindo orientações do estelionatário que terminavam endossadas, inadvertidamente, pelo próprio apelante, dado o cenário nebuloso criado pelo criminoso, do qual foram vítimas ambas as partes.
5. Assim, aferido que o comprador realizou o negócio imbuído de boa-fé, e, certo que a prova de dolo de sua parte estava atribuída ao vendedor (art. 373, I, CPC), que não a produziu, a existência de dolo de terceiro não justifica a anulação do negócio jurídico, devendo ser mantida a sentença recorrida.
6. Recurso de apelação desprovido.